Tribunal: TJES
Processo: 0006587-94.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006587-94.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERTOLINO JOSE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006587-94.2020.8.08.0048

APELANTE: BERTOLINO JOSE

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Bertolino José,
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos
129,

§13º, e no artigo 147, todos do CP
, à pena de
7 meses de detenção
, em regime inicial aberto, fixando em R$3.000,00 o valor mínimo de indenização à vítima.

O réu requer sua absolvição em relação aos crimes que lhe foram imputados, seja pela insuficiência de provas ou pela caracterização da legítima defesa, requerendo, em trato subsidiário, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento do
quantum
fixado a título de indenização.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta o réu,
não há dúvidas quanto ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Como se vê da denúncia, no dia 18/04/2020,
o denunciado teria se desentendido com a sua ex-companheira quando pretendia discutir sobre os valores oriundos do bolsa família
. Após as discussões,

a vítima foi agredida pelo réu na região da cabeça
, conflito que acabou tomando proporções maiores,
no momento em que Bertolino pegou uma faca e a ameaçou dizendo que iria matá-la.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria
e
materialidade
em relação ao delito de lesões corporais, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(folha 13).

Ainda na fase inquisitorial, o boletim de ocorrência (folha 7) especifica que os policiais, acionados em razão de briga generalizada, deslocaram-se até o local apontado na denúncia,
onde Bertolino foi apontado pela vítima como o seu agressor
.

A
ofendida
, em juízo, disse que após discutir com o acusado em razão de negar que tenha recebido o dinheiro de auxílio,
o réu ficou nervoso, a agrediu e a ameaçou com uma faca em seu pescoço.

Em juízo, os Policiais Militares
Jolimar Cruz Rosário e Alan Antônio Hoffman
confirmaram o relato feito pela vítima no que concerne às agressões, além da apreensão da faca alegada como ameaça. Ainda mais, relataram que
já conhecem as partes de outras ocorrências policias, deixando claro a existência de outros fatos envolvendo o acusado e a vítima.

Corroborando os fatos,
a informante Maria Aparecida, também em Juízo, afirmou que no dia
houve um desentendimento entre o acusado e a vítima, e que o réu quem deu início às agressões.

Aliás,
o réu apresentou
versões

distintas
entre as fases policial e judicial
. Embora, na primeira (folha 16), tenha dito que a vítima chegou em casa bêbada e, por isso, escorregou no chão da cozinha e bateu a cabeça no chão, na segunda, em sede de razões recursais (folha 132), afirmou ter agido em legítima defesa.

Na oportunidade,
em relação ao crime de ameaça,
configura crime (artigo 147 do CP) a conduta idônea do agente que promete causar um mal injusto e grave - neste caso, o réu diz para a vítima que iria matá-la, bem como caracterizada a conduta com o gesto ameaçador com o uso da faca - consistente em atentar contra a vida da vítima,
especialmente quando esta confirma o real temor de concretização das ameaças.
Há, aliás, elementos nos autos que evidenciam o
histórico

de

violência

doméstica

entre

o

casal
(inclusive com medida protetiva anteriormente deferida),
situação que demonstra ser a ameaça grave o suficiente a ponto de incutir justificável receio ao homem médio.

Ante o exposto, saliento que ambos os crimes em questão são, muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Ainda que a defesa técnica insista na tese da legítima defesa,
não

há

nenhuma

prova

nesse

sentido
,
o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP. Se o órgão acusatório
foi capaz de
comprovar

as

lesões

sofridas

pela

vítima
, caberia ao apelante, ao apresentar fato que afastaria a ilicitude da conduta, trazer prova de suas alegações (inclusive no que toca ao dito domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima).

Entender de modo diverso seria impor ao MP
o ônus da impossível prova negativa
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que
“cabe à defesa a provar sua tese de excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade.”
(STJ, AgRg no REsp 871.739/PE)

Como se vê, o laudo de exame de lesões corporais atesta a existência de “
ferida contusa, suturada com fio de nylon em região frontal da cabeça, escoriações em região frontal da cabeça, à esquerda de linha média, equimoses em cotovelo e joelho direitos, escoriações em região submandibular direita [...]
”. Isso é suficiente à caracterização do
crime de lesão corporal
, que se consuma – com a
ofensa à integridade corporal que cause
alteração

anatômica
ou funcional,
externa
ou interna
.

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

No que concerne à dosimetria, verifico que as pena foram aplicadas atendendo aos critérios de legalidade e proporcionalidade.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi fixada em
4 meses de detenção para o delito de lesão corporal, e para o delito de ameaça foi fixada a pena-base em 1 mês e 15 dias de detenção,
eis que o magistrado entendeu que a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
são desfavoráveis - o que, de fato, é o caso,
vez que há uma maior censurabilidade do comportamento do réu, bem como uma agressividade exacerbada na prática do delito ante o uso de arma branca no cometimento do crime.

Tal circunstância autoriza a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. (STJ, AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Dessa forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e observando-se o intervalo das pena em abstrato, mantenho as penas-base tal como fixadas.

Presente
a agravante prevista no artigo 61, II, alíneas f, do CP,
correta a fixação da pena intermediária do crime de lesão corporal em 5 meses de detenção e para o crime de ameaça a pena de 2 meses de detenção, tornando-se, então, definitivas, pois ausentes causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao pleito
de afastamento do valor para a reparação dos danos
,
igual sorte não socorre o apelante.

No caso, evidenciado o
dano suportado pela vítima, bem como o
grau de
seu sofrimento
, é devida a fixação do "
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
", a teor d
o
artigo 387, inciso IV, do CPP.

Como se sabe, “a simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa [...] é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação,
fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é 'in re ipsa'"
.(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesões corporais e ameaça, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais. Legítima defesa não demonstrada.

2.

Pena-base fixada corretamente e com motivação idônea.

3.
A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano é 'in re ipsa'".

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.